Tribunal: TJBA
Processo: 0001413-51.2013.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001413-51.2013.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ORLANDO PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). EXTENSÃO DA REFERÊNCIA IV. POSSIBILIDADE. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível, interposta pelo Estado da B
ahia,
contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por pensionista de policial militar, para determinar a revisão do benefício previdenciário e o pagamento das diferenças relativas à Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, com base na referência IV, nos termos da Lei n.º 12.566/2012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a GAP, instituída pela Lei Estadual n.º 7.145/1997 e modificada pela Lei n.º 12.566/2012, pode ser estendida aos inativos e pensionistas, especialmente na referência superior, à luz do princípio da paridade e da natureza da gratificação.

III. Razões de decidir

3. A GAP possui natureza genérica, sendo devida a todos os servidores militares, ativos e inativos, e, por extensão, aos pensionistas, conforme previsão do art. 14, da Lei nº 7.145/1997.

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a exigência de requisitos adicionais para a referência IV (Lei n.º 12.566/2012) não descaracteriza a natureza geral da gratificação, uma vez que a concessão efetiva tem ocorrido de forma indistinta.

5. Aplica-se à hipótese o princípio da paridade previsto no art. 121, da Lei nº 7.990/2001, o qual assegura a extensão de vantagens remuneratórias aos inativos e pensionistas, quando de natureza genérica.

6. A pretensão do Estado da B
ahia
de limitar a extensão da GAP, com base na ausência de efetivo exercício da atividade militar, viola entendimento consolidado desta Corte, que reconhece tratar-se de aumento remuneratório disfarçado.

7. Eventual abatimento de valores pagos administrativamente deve ocorrer na fase de liquidação da sentença, não cabendo apreciação nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 40, § 8º, e 169, § 1º; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 7.145/1997,
arts
. 6º e 14; Lei nº 12.566/2012,
arts
. 3º a 8º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8010235-40.2021.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 12.11.2021; TJBA, Apelação nº 038XXXX-42.2013.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 08.06.2021; TJBA, Embargos de Declaração no MS nº 000XXXX-46.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha
Rotondano
, pub. 19.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
0001413-51.2013.8.05.0172
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
ORLANDO PEREIRA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator